Tribunal: TJDFT
Processo: 0744832-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744832-73.2021.8.07.0001 APELANTE: JOCELIO DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, VILLAGGIO PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DESPACHO À Secretaria anotar a inscrição da Senhora Advogada das apeladas-rés para sustentação oral na 5a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, designada para 12/4/2023, com início às 13h30. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora